Tribunal: TJES
Processo: 5009458-88.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Perseguição
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009458-88.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO RAITER DANIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): Des.. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009458-88.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO RAITER DANIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - PERSEGUIÇÃO - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. As provas que embasaram a condenação não se limitam às capturas de telas contendo as mensagens enviadas pelo réu, mas nos depoimentos colhidos em juízo. 2. Impossível o acolhimento da tese de atipicidade da conduta, uma vez que demonstrado o dolo do apelante em praticar perseguição contra a vítima, tentando controlar sua rotina e causando medo. 3. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO RAITER DANIEL,
inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime previsto no artigo 147-A, §1º, II, do Código Penal, na forma do artigo 7º, da Lei nº 11.340/06, fixando-a em 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto.

A defesa inicialmente aduz a invalidade das provas coligidas aos autos, consistentes em capturas de tela de mensagens contidas no aplicativo Whatsapp e recebidas por meio de SMS, razão pela qual requer a absolvição por ausência de provas.

Requer, ainda, o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada, uma vez que, na verdade, se trata de conflitos familiares sobre a visitação da filha em comum, sem qualquer intenção de perseguição.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial requerendo pelo improvimento do recurso, mantendo-se os termos da sentença.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009458-88.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO RAITER DANIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que em no ano de 2023, nesta Comarca, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, perseguiu a ex-companheira Thais Lopes Damazio reiteradamente, invadindo-lhe a esfera de privacidade e de liberdade. Revelam os autos que o réu e a vítima viveram em união estável durante 10 anos e romperam o relacionamento há 1 ano, tendo uma filha em comum, em relacionamento marcado por episódios de violência doméstica. Contudo, o acusado não aceitou o fim do relacionamento e constantemente persegue a vítima, indo atrás dela reiteradamente para tentar reatar, inclusive no local de trabalho, o que lhe causa grande constrangimento. Nessa mesma linha, o réu afirma que “não vai dar o divórcio à vítima”, usa a filha como justificativa para manter contato, pratica alienação parental, persegue o carro da vítima e sugere rotas, envia mensagens, faz ligações questionando o motivo de ela estar em determinado lugar, xinga a vítima para familiares, dentre outras condutas que atentam contra a integridade psicológica da ofendida. Importante destacar que a vítima vem realizando tratamento psicológico em razão da conduta do réu, o que restou comprovado nos autos.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 147-A, §1º, II, do Código Penal, na forma do artigo 7º, da Lei nº 11.340/06, fixando-a em 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto.

A defesa busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas, ao argumento de que as capturas de tela de mensagens contidas no aplicativo Whatsapp e recebidas por meio de SMS, não poderiam ser utilizadas como provas, o que inviabilizaria o édito condenatório.

Em que pesem os argumentos defensivos, registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado nº 52696250 (fls. 08/14-V); termos de declaração da vítima (fls. 04/04-v); termo de declaração de testemunha ALESSANDRA (fls. 19/19-V); termo de declaração de testemunha BRUNA (fls. 31/31-V); além dos depoimentos da vítima e demais testemunhas em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos:

“que o acusado é ex-companheiro da depoente; que a depoente e o acusado estão separados; que a depoente se recorda de ter relatado os fatos à polícia; que o acusado ficava mandando mensagens; que o acusado sabia todas as localidades em que a depoente estava; que o acusado ficava mandando mensagens falando sobre onde a depoente estava; que a depoente se sentiu ameaçada; que a depoente e o acusado tem uma filha em comum; que confirma os fatos narrados na denúncia; que a depoente trabalha em regime CLT na Pestalozzi de Guarapari; que a depoente trabalha como fonoaudióloga de
homecare
; que o acusado foi no trabalho da depoente; que era constante o acusado procurar a depoente; que isso ocorreu na Pestalozzi 2 ou 3 vezes; que as primeiras abordagens do acusado foram para saber como a depoente estava; que a terceira abordagem foi muito ameaçadora; que a última abordagem assustou mais a depoente; que a depoente chegou para trabalhar e o acusado estava no local de trabalho; que a depoente não tinha visto que o acusado estava lá; que o pai da depoente saiu com o carro da depoente; que a depoente estava dentro de seu local de trabalho e o acusado perguntou porque o pai da depoente havia saído com o carro dela; que a depoente respondeu que seu pai a levou no trabalho; que o acusado pediu para a depoente sair do local de trabalho para encontrá-lo; que a depoente saiu; que o acusado entregou um papel; que o acusado disse que dali para frente valeria o que estava no papel e que era para a depoente procurar um advogado, que o acusado saiu nervoso do local de trabalho; que o acusado telefonava, mas entrava em contato mais por mensagem; que o contato era mais sobre o local que a depoente estava; que o acusado dava notícias de onde o carro da depoente estava; que o acusado perguntava porque o carro da depoente estava em tal local; que quando a depoente estava no trânsito ou parada em um sinal, o acusado perguntava porque a depoente estava em tal local; que o acusado mandava mensagem perguntando porque a depoente estava muito magra ou porque estava assim; que os fatos ocorreram em meados de maio ou junho até setembro; que em setembro não podiam mais ter contato por conta da medida protetiva; que a depoente não se recorda se pediu medidas protetivas em setembro ou em outubro; que essas mensagens foram antes do deferimento das medidas protetivas; que os fatos ocorreram por seis meses; que a depoente disse que não era mais para o acusado procurá-la; que o acusado mandava mensagem porque ele não aceitava o fim do casamento; que o acusado ia até o local de trabalho da depoente e proferia ameaças dizendo que não assinaria o divórcio; que o acusado faz alienação parental com a filha da depoente; que a depoente relata isso pela maneira como a filha da depoente se encontra desde quando ele iniciou a alienação; que a personalidade da filha da depoente é bem diferente quando ela retorna da casa do pai; que a depoente tem problemas com a filha quando ela retorna da casa do pai; que hoje a depoente não se sente mais vigiada pelo acusado, que está mais tranquila; que quando procurou a polícia, a depoente se sentiu vigiada pelo acusado; (...) que o acusado tentou reatar desde a separação até outubro de 2023; que a conversa que tiveram no dia em que o acusado questionou sobre o carro da depoente estar com o pai foi em relação a guarda e visitação da filha; que a visitação da filha está determinada judicialmente; que os contatos do acusado eram muito mais relacionados com as questões do casamento dos dois; que poucas mensagens eram sobre a visitação da filha; que a depoente e o acusado se separaram em novembro de 2022; que no fim do relacionamento o acusado saiu de casa e a depoente ficou; que assim que o acusado saiu de casa, ficou fora de Guarapari por mais ou menos 40 dias sem dar notícias; que quando o acusado mandava alguma coisa era perguntando se a depoente tinha desistido ou se voltaria para ele; que o acusado voltou para Guarapari em janeiro de 2023; que depois disso, o acusado começou a mandar as mensagens e ir ao local de trabalho da depoente; que isso se iniciou a partir de janeiro de 2023; que o acusado esteve 2 ou 3 vezes no trabalho da depoente e teve a situação da entrega do presente; que o acusado pediu que alguém entregasse um presente para a depoente, acredita que em maio; que o acusado mandava mensagem via
Whatsapp
e as vezes entrava em contato pelo telefone sobre as rotas que a depoente fazia; que em uma situação a depoente estava passando na pracinha dos golfinhos, em horário de pico; que o acusado perguntou para a depoente porque a depoente parou no sinal se estava muito trânsito e ela poderia ter cortado o caminho, como sempre faz; que quando a depoente estava em carro diferente, o acusado perguntava o motivo, pois já sabia qual era o carro da depoente; que certo dia a depoente chegou para trabalhar e entrou no local de trabalho; que o pai da depoente saiu com o seu carro; que o acusado perguntou porque o pai da depoente estava com o seu carro; que certa vez os pais da depoente estavam no supermercado BH; que o acusado perguntou se estava tudo bem com a depoente, pois os pais estavam dentro do carro dela; que isso ocorria por mensagem; que quando o carro da depoente estava parado na casa de amigos, o acusado perguntava porque estava parado lá, pois ele estava vendo o carro lá; que nenhuma vez a depoente viu o acusado a perseguindo; que ficava sabendo que o acusado estava por perto apenas por mensagem que ele encaminhava; que o acusado já fez gesto ou falou palavras ameaçadoras; que o acusado pediu para a depoente sair do local de trabalho para encontrá-lo; que a doente foi; que o acusado estava muito nervoso quando entregou o papel, falando que era para ir atrás do advogado da depoente; que a depoente pensou que tinha algo de errado com as atitudes do acusado; que o acusado ligou para primas da depoente de Belo Horizonte falando mal da depoente, xingando a depoente; que a depoente começou a ter crise de pânico, que a depoente começou a ficar olhando por onde estava andando e quem estava atrás da depoente; que isso onde estava andando e quem estava atrás da depoente; que isso foi causando ansiedade na depoente; que a depoente fez tratamento psicológico e medicamentoso por aproximadamente 5 meses, por indicação médica; que hoje a depoente não possui mais terapia medicamentosa e psicológica; que essas situações, começaram a interferir na vontade da depoente de sair de casa; que a depoente preferia ficar em casa, por conta da segurança; que se a depoente pudesse ficaria em casa nesse período, pois o acusado poderia estar atrás dela; Que antes desses fatos, a depoente não tinha medo de andar na rua.”
(Thais Lopes Damazio, vítima, em juízo)

“
(...) que a vítima mostrou para a depoente algumas mensagem de Whatsapp duvidosas e com teor de perseguição; que a vítima começou a sentir medo; que a acusado mandava mensagens para a vítima do tipo: “nossa, que estranho, vi o seu pai dirigindo o seu carro”; “Você está nesse engarrafamento? Porque não seguiu a rua de desvio como de costume?”; “vi seu carro parado na frente da casa do Wesley”; “Nossa você está tão magra”; que as mensagens representam uma perseguição; que a vítima e a depoente são vizinhas de rua; que a vítima mora esquina da casa da depoente; que mesmo assim a depoente quase nunca vê a vítima; que a depoente e a vítima quase não se esbarram no trânsito; que durante esse período em que encaminhava as mensagens, o acusado mandou uma cesta de chocolate para o local de trabalho da vítima; que a vítima e a depoente trabalham no mesmo dia; que a vítima ficou muito nervosa, pois o acusado estava mandando esse tipo de mensagem e mandou uma cesta no ambiente de trabalho da depoente; que a vítima disse que sentia medo; que a depoente e a vítima conversaram e veio a ideia da medida protetiva; que ao longo dos meses o acusado foi mostrando um perfil agressivo; que a depoente se recorda que o acusado conseguiu algum dia a mais na visitação da filha, mas nesse dia a vítima ainda não teria tido acesso oficialmente a informação através da justiça; que nesse dia a vítima foi buscar a filha na escola e o acusado também apareceu para buscar a menina; que oficialmente a vítima não teria sido informada ainda, então foi buscar a menina na escola, então não tinha culpa; que acusado apareceu na escola nervoso, agressivo e sem limites; que o acusado ficou falando com a dona da escola; que a dona da escola ficou com medo chamou a polícia; que a dona da escola fez um relatório escolar, relatando o fato; que a partir de tudo que a depoente está relatando, a vítima começou a ter medo das atitudes do acusado.” (Alessandra Maria da Rocha Soares, testemunha, em juízo)

“(...) que a depoente presenciou a situação no carnaval; que no carnaval a depoente e o marido foram para a casa da vítima; que o acusado ficava mandando mensagens para a vítima e ela entrava em pânico; que a vítima travava e respondia as mensagens de forma amigável com medo por causa da filha; que teve uma situação em que o acusado insistiu para ir a casa da vítima para ver a filha; que a depoente viu que a vítima estava nervosa e pegou o celular da vítima, se passando por ela, e respondeu o acusado de forma mais incisiva para que aquilo parasse, pois viu que a vítima não conseguia; que a depoente respondeu o acusado pedindo para que parasse de entrar em contato e terem uma conversa mais amigável; que o acusado era mais incisivo; que a depoente e a vítima saíram a noite, no mesmo final de semana do carnaval, e o acusado passou de carro e viu a vítima e a depoente; que o acusado na mesma hora mandou mensagem para a vítima falando como ela estava; que o acusado sempre demonstrava que sabia como a vítima estava e onde ela estava; que no carnaval de 2023 o acusado e a vítima já estavam separados; que a depoente e o marido foram passar uns dias na casa da vítima, pois a vítima estava sozinha com a filha; que a depoente viu e respondeu as mensagens do acusado; que o acusado usava a filha para entrar em contato com a vítima; que o acusado mandava mensagem dizendo que iria ver a filha; que a vítima dizia que naquele momento não; que o acusado ficava insistindo; que o acusado usava a filha de forma mais incisiva para ter contato com a vítima; que a vítima encaminhou as mensagens que vinha recebendo do acusado perguntando se cabia uma medida protetiva contra o acusado; que a depoente respondeu que achava que as mensagens do acusado tinham um caráter de perseguição; que a vítima tem receio da filha ser atingida nessa confusão; que a vítima acredita que se agisse de uma forma mais incisiva com o acusado ele tentaria se vingar atingindo a filha do casal; que a vítima tinha medo do acusado; que a vítima ficou paralisada quando recebeu mensagem do acusado; que é característica da vítima quando fica nervosa travar, que ela não consegue sair da situação; que alguém de fora precisava intervir para dar um basta na situação; que a depoente não presenciou os demais fatos, mas a vítima contava para a depoente; que a vítima encaminhava para a depoente as mensagens que o acusado mandava quando ela estava passando por uma rua que não era habitual, que o pai dela estava usando o carro dela; o acusado que a vítima disse que se sentia perseguida e acuada pelo acusado; que a depoente não sabe precisar quanto tempo os fatos duraram; que os fatos ocorreram quando eles se separaram no final de 2022; ” (Bruna Guimarães Setubal, testemunha, em juízo)

“Que o relacionamento do interrogando com a vítima foi até outubro de 2022; que o interrogando e a vítima tem uma filha em comum; que o interrogando precisa ter o mínimo de contato com a filha; que hoje o interrogando faz serviços de motorista de aplicativo e roda Guarapari todo; que por isso, todo mundo que o interrogando conhece irá vê-lo rodando em Guarapari; que o interrogando e a vítima precisavam manter contato por causa da filha; que o interrogando acreditava que eles poderiam reatar; que isso foi no final de 2022; que o interrogando não ficava vigiando a vítima; que o interrogando roda por toda cidade, porque é motorista de aplicativo; que a vítima também roda a cidade, pois trabalha de
homecare
; que o interrogando encontrava a vítima no trânsito por coincidência; que isso ocorreu até abril ou maio do ano passado, depois foi zero contato; que o interrogando não levou a cesta, mandou alguém entregar no local de trabalho da vítima; que a entrega do presente ocorreu na intenção de tentar uma reconciliação, para manter a família; que hoje o acusado não tem mais interesse em reatar a família diante dos atos que a vítima cometeu; que a vítima mentiu no processo; que tem relatos que o interrogando agrediu a vítima, que o interrogando foi até a escola, que o interrogando discutiu com a vítima num quarto, mas a vítima não tem prova desses relatos; que o interrogando não arrumou briga com a família da vítima, pois a sua filha convive com eles; que no dia 25/10/2022 a vítima mandou o interrogando embora; que o interrogando sabia que ficaria sem ver a filha; que o interrogando ficou abalado; que assim o interrogando e a vítima ficaram trocando mensagens; que em outubro/novembro teve uma viagem para Gramado; que o Dr. Wesley foi nessa viagem; que em dezembro o interrogando fez uma viagem a trabalho, pois a vítima disse que o interrogando não tinha um bom emprego; que quando voltou, o interrogando recebeu a notícia de que era para assinar o divórcio; que interrogado foi primeiro a assinar o divórcio, não sendo verdade a história de que estava protelando a assinar; que em abril foi o último momento em que o interrogando tentou reatar, pois suspeitou que a vítima estava em outro relacionamento; que o interrogando tentou reatar através do buque que pediu para alguém entregar e através de mensagens que não eram muitas; que a vítima não dava bola então o acusado foi desapegando; que o interrogando entrou com pedido na justiça para mudar a questão da guarda da filha, para ter mais tempo com a filha; que a vítima não aceitou muito; que depois veio o documento para o acusado; que o advogado do interrogando disse que se o acusado quisesse deixar a vítima ciente, poderia entregar o papel; que a advogada instruiu o acusado a ir entregar o papel para a vítima, pois já estava assinado pelo juiz; que o interrogando foi até a Pestalozzi e entregou o papel para a vítima e foi embora; que não houve nenhum desentendimento do acusado e da vítima no local de trabalho da vítima; que o interrogando estava levando a filha toda terça e quinta no inglês; que certa quinta-feira a vítima disse que o acusado não levaria mais a filha no inglês, dizendo para cumprirem o acordo; que na sexta-feira o acusado procurou o advogado; que as partes tem uma filha em comum; que mesmo que estejam separados, o pai e a mãe precisam ter um mínimo contato para terem boa convivência com a filha; que a vítima está tentando tirar esse contato do interrogando; que sobre a mensagem que o interrogando mandou quando a vítima estava parada no sinal da praça dos golfinhos; que a vítima pegou o trânsito; que o interrogando estava com passageiro; que o interrogando mandou mensagem para a vítima logo depois perguntando porque ela estava no trânsito; foi um contato comum, sem caráter de perseguição; que a filha fica 650 horas no mês com a vítima; que a filha fica 70 horas no mês com o interrogando; que o interrogando passa o tempo com a filha apenas brincando e se divertindo e não perde tempo fazendo alienação parental; que o interrogando sente muita falta da filha; que o interrogando é motorista de aplicativo, e estava passando na Orla da Praia e viu a vítima no apartamento do tio com a filha e mandou uma simples mensagem; que não foi perseguição.” (Réu, em juízo)

Conforme se depreende dos elementos acima mencionados, a condenação não se encontra pautada, exclusivamente, nas capturas de telas das mensagens recebidas.

Os depoimentos contidos nos autos demonstram que o réu perseguia a vítima e lhe causava profundo medo, tendo sido relatado pela testemunha Bruna que a vítima travava quando recebia mensagens, sendo que em uma oportunidade respondeu ao réu.

Ademais, como muito bem pontuado pelo magistrado sentenciante não há falar em quebra da cadeia de custódia:

"Não há que se falar em quebra de cadeia de custódia no presente caso. O conceito de cadeia de custódia aplica-se à preservação de provas desde o momento de sua coleta até sua utilização processual, especialmente em situações que envolvem apreensões materiais ou elementos de prova digital obtidos mediante perícia oficial. Todavia, neste caso, as conversas foram extraídas diretamente pela vítima e apresentadas em juízo com a devida verificação de sua autenticidade por meio de depoimentos em audiência. Assim, a jurisprudência reconhece a validade de capturas de tela de conversas de aplicativos, desde que corroboradas por outros elementos de prova, o que ocorreu no presente caso, com os depoimentos das testemunhas e da própria vítima.”

Não se pode deixar de mencionar, que o próprio réu admitiu o envio das mensagens coligidas aos autos, razão pela qual não merece acolhida o argumento ventilado.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em crimes cometidos com violência doméstica, a palavra da vítima é de suma importância como elemento de convicção do Juiz, mormente quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA A QUO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.
Precedentes. III - A absolvição, em sede de habeas corpus, constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovada, de plano, a flagrante ilegalidade. lV - Para se afastar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido (STJ; HC 503.694; Proc. 2019/0102342-0; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 18/06/2019; DJE 27/06/2019).

No que se refere à alegação de atipicidade da conduta, uma vez que inexistente o dolo de perseguir, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

O crime de perseguição, disposto no artigo 147-A do Código Penal, conhecido como
stalking
ou terrorismo psicológico, pode ocorrer das seguintes maneiras: a) ameaça à integridade física (gerar um dano à integridade corporal); b) ameaça à integridade psicológica (gerar um tormento ou uma perturbação à saúde); c) restrição à locomoção (atingir o livre direito de ir e vir); d) invadir a esfera de liberdade ou privacidade (invasão da intimidade); e) perturbar a esfera de liberdade ou privacidade (conturbar a tranquilidade individual).

No caso em comento, o acusado, insatisfeito com o término da relação, seguia a vítima em seu dia a dia, a encontrava em seu local de trabalho, e mandava mensagens questionando sua localização, o que ela estaria realizando no local, o motivo do pai da vítima estar conduzindo seu automóvel para ir ao supermercado, dentre outras tentativas de controle da rotina.

Em determinada ocasião, conforme documentado pela escola onde estuda a filha do casal, o réu teria tentado retirar a criança da escola, sem consentimento da vítima, oportunidade em que foi impedido, passando a se comportar de forma agressiva, inclusive causando constrangimento a todos com o acionamento da polícia militar.

Diante de tais fatos, resta evidente a prática delitiva imputada ao réu que, que busca a todo momento controlar a vida da vítima, de modo a causar grande sensação de medo e invasão da sua esfera de liberdade.

Não obstante, importante ressaltar que, conforme as declarações coligidas aos autos, a vítima teve sua integridade psíquica afetada, com o desenvolvimento de sofrimento mental consubstanciado em crises de pânico e ansiedade, oportunidade em que foi necessário tratamento medicamentoso pelo período de 05 (cinco) meses.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)